Tribunal: STF
Processo: ARE 1319167
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – PROIBIÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE QUINQUÊNIOS, SEXTA-PARTE E LICENÇA-PRÊMIO NO PERÍODO DE 28.05.2020 A 31.12.2021 – REGULAMENTAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020 – LEI DE ÂMBITO NACIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO – MATÉRIA SOBRE DIREITOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS DE COMPETÊNCIA DE CADA ENTE DA FEDERAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA FAZENDA IMPROVIDO” (fl. 27, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 18, o § 1º e o inc. I do art. 24, o caput do art. 25, os incs. I e V do art. 163 e o caput do art. 169 da Constituição da República e desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Argumenta que “o acórdão proferido pelo Colégio Recursal, em sede de controle difuso, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal n. 173/2020, determinando ao Estado que compute o tempo de serviço do servidor para fins de concessão de quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (fl. 5, e-doc. 7).



    Pede “o recebimento e o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da constitucionalidade do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, exonerando o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal para fins de concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço – notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio – à parte recorrida” (fl. 3, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 12, e-doc. 8).



    4. Em 12.4.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo para a Turma Recursal de origem em razão do Tema 1.137 da repercussão geral (fls. 8-9, e-doc. 9).



    5. Em novo juízo de admissibilidade, a Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:



    “Inocorre a violação alegada pela recorrente, não se encontrando o v. Acórdão em desconformidade com o decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que em nenhum momento sequer se cogitou a inconstitucionalidade da norma referida ou se negou vigência à mesma.



    Observe-se que não não está o v. acórdão ensejando qualquer aumento de gasto à Administração, fundamento principal da fundamentação do Culto Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário 1311742 RG/SP (Tema 1137). (…)



    Diante do exposto, com base no artigo 1.030, inciso V do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário” (fls. 4-5, e-doc. 14)



    6. No recurso de agravo, o agravante sustenta que “não há falar em violação reflexa à Constituição Federal de 1988, a ensejar a obstaculização do recurso, pois ao contrário cuida-se de manter a supremacia da norma da Constituição Federal, violada porque o v. acórdão deixou de aplicar seu conteúdo e assim prestigiar a Força Normativa Constitucional” (fl. 10, e-doc. 14 e fl. 1, e-doc. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste ao agravante.



    8. A Turma Recursal afirmou:



    “A Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o ‘Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19)’, ao proibir os Estados e Municípios de computarem o tempo de serviço dos seus servidores até 31/12/2021 para fins de concessão de adicionais temporais e licença-prêmio, evidentemente extrapolou a competência legislativa da União. (…)



    A norma em análise fere dispositivos constitucionais, em especial o artigo 37, no que estabelece que cada ente federativo deve dispor sobre a remuneração dos respectivos servidores públicos com observância da iniciativa legislativa em cada caso” (fls.29-30, e-doc. 6).



    9. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    10. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, originário do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021). 



    Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 48.209, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.360.451, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2022; Recurso Extraordinário n. 1.340.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.12.2021; Recurso Extraordinário n. 1.354.540, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.353.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.11.2021. 



    11. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, determina-se:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.



    12. Ao determinar a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período compreendido entre 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, para apuração de quinquênios, sexta-parte e licença prêmio, a Turma Recursal de origem divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020.



    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido como de direito, com observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora